Tribunal: TJDFT
Processo: 0744056-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744056-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL GUSMAO DE ARAUJO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por DANIEL GUSMAO DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo n. 0708742-83.2019.8.07.0018, com fulcro no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Narra o autor que foi condenado solidariamente com seus irmãos Rafael Gusmão de Araújo, Fernanda Gusmão de Araújo e Eduardo Gusmão de Araújo ao ressarcimento de R$ 63.596,20 (sessenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos) aos cofres públicos, decorrente de valores sacados indevidamente da conta bancária da ex-servidora Maria Anita Gusmão de Araújo, genitora dos réus, após seu falecimento. Relata que ele e Fernanda foram declarados revéis, Eduardo foi citado por edital e representado pela Curadoria Especial de Ausentes, e Rafael apresentou contestação. Afirma que a sentença transitou em julgado em 28 de junho de 2024, e o autor somente tomou conhecimento do processo ao ser intimado do cumprimento de sentença em outubro de 2024. Sustenta que obteve acesso, apenas após o trânsito em julgado, a procuração pública lavrada em 2008 na qual a servidora outorgou amplos poderes ao filho Rafael para representar seus interesses perante instituições bancárias, com autorização expressa para realizar saques e movimentações financeiras. Aponta que o documento permaneceu sob posse exclusiva de Rafael e somente foi localizado após seu falecimento em 29 de março de 2020. Explica que à época da citação confiou na garantia de Rafael de que providenciaria a defesa de todos, não havendo irregularidade. Assevera que não mantinha participação nos cuidados da mãe ou controle de suas finanças, responsabilidades assumidas por Rafael e Fernanda. Argumenta que Rafael omitiu deliberadamente a existência do instrumento de mandato que lhe conferia poderes exclusivos para movimentar as contas da genitora, o que poderia ter influenciado no desfecho da demanda. Pondera que o processo apresenta vício insanável de representação em relação a Rafael Gusmão de Araújo, falecido em 29 de março de 2020, logo após apresentar contestação, sem regularização nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. Alega que a procuração pública demonstra que apenas Rafael detinha autorização para acesso à conta, cartão e senha da servidora falecida. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, requer a procedência para rescindir a sentença, reconhecendo a nulidade decorrente da ausência de comunicação do óbito de Rafael Gusmão de Araújo, ou, subsidiariamente, julgando improcedente o pedido de ressarcimento em relação ao autor. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, diante dos documentos que acompanham a exordial, que demonstram a condição de hipossuficiência do requerente, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, ficando o autor dispensado do recolhimento do depósito previsto na norma processual. Anote-se. Conforme relatado, o pedido de liminar, formulado em sede de ação rescisória, consubstanciado na suspensão do cumprimento de sentença n. 0708742-83.2019.8.07.0018, tem por fundamento o art. 966, inciso VII, do CPC, verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Alega o requerente, em suma, que obteve acesso, apenas após o trânsito em julgado, a procuração pública na qual a servidora falecida outorgou a Rafael Gusmão de Araújo poderes para movimentar suas contas bancárias, documento que permaneceu sob posse exclusiva de Rafael e somente foi localizado após seu falecimento. Argumenta, ainda, vício de representação processual em relação a Rafael, falecido sem regularização nos autos. Não obstante a argumentação expedida na peça de ingresso, não se observa, em juízo de cognição sumária, a existência de documento novo com o condão de alterar a sentença rescindenda. Consoante dicção trazida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar a presença dos requisitos da "probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Conquanto a tutela de urgência se dê em cognição sumária, importa assinalar que, a considerar a natureza excepcional da ação rescisória e, por consequência, o rigor com que se deve aferir a presença dos seus pressupostos, é certo que a probabilidade de existência do direito vindicado não pode ser em grau mínimo. Na hipótese, o Distrito Federal ajuizou ação de ressarcimento visando reaver valores depositados na conta da ex-servidora Maria Anita Gusmão de Araújo após seu falecimento em 19/10/2015. A sentença condenou solidariamente os herdeiros Rafael, Fernanda, Eduardo e Daniel ao ressarcimento de R$ 63.596,20 (sessenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos), decisão mantida pelo acórdão n. 1637752, fundamentado no princípio da saisine, na omissão dos herdeiros em comunicar o óbito à Administração Pública e no enriquecimento sem causa. Com efeito, ao analisar as alegações do requerente e o documento apresentado, verifica-se que a referida procuração outorgada a Rafael não exclui a possibilidade de que o requerente ou seus irmãos tenham tido acesso ao cartão e senha da genitora. O BRB informou que os saques foram realizados em terminais de autoatendimento com cartão e senha, sem possibilidade de identificação do autor (IDs 94649814 e 107617381). Assim, a mera existência de procuração em favor de Rafael não demonstra que ele foi o único que poderia realizar os saques. Ademais, a procuração não seria capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor, conforme exige o art. 966, VII do CPC. O acórdão fundamentou a condenação principalmente na omissão dos herdeiros em comunicar o óbito à Administração Pública, consignando que "ainda que os recorrentes não tenham se beneficiado diretamente dos depósitos, deram causa a que terceiro herdeiro se beneficiasse, a partir do momento que se omitiram". A responsabilidade decorre, portanto, do enriquecimento sem causa e da omissão dolosa, não apenas da autoria dos saques. Cabe observar, ainda, que embora o requerente alegue que somente teve ciência da dívida em outubro de 2024, foi regularmente citado em 09/09/2019 (ID 51020630), não podendo alegar desconhecimento do processo. Assim, ao não apresentar defesa, tendo sua revelia decretada, deve assumir as implicações de sua desídia, sendo incabível demonstrar, nesta ocasião, comportamento que deveria ter apresentado no momento oportuno. Como se sabe, a ação rescisória é medida extrema, de modo que é vedada a sua utilização como sucedâneo recursal. Vale dizer, "A ação rescisória não pode ser utilizada como recurso pela parte que, embora regularmente citada, não compareceu aos autos, mesmo após prolatada sentença condenatória em seu desfavor." (Acórdão 1154412, 07030930220168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no PJe: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica, prima facie, a presença de prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável ao requerente, estando, portanto, evidenciada a ausência da probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais para o deferimento da antecipação da tutela jurisdicional. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Comunique-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (art. 969 do CPC). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator